Tribunal: CARF
Processo: 11052.000297/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há falar em cerceamento ao direito de defesa, assim como não há falar em nulidade do lançamento.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVA
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte, cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a provada origem dos recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens e direitos.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na impossibilidade de o sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações requeridas, o que não se nota no caso em concreto.
Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de convicção e consequente julgamento do feito.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.000297/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.017 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2020
Recorrente
WALTER WEISS CHOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há falar em cerceamento ao direito de defesa, assim como
não há falar em nulidade do lançamento.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVA
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do
imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte,
cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em
rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros. Se o ônus da
prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a provada origem dos
recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens
e direitos.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na impossibilidade
de o sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações
requeridas, o que não se nota no caso em concreto.
Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os
documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de
convicção e consequente julgamento do feito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.000297/2010-02
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.017 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000297/2010-02

Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares, indeferir o pedido de diligência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo espólio de WALTER WEISS
CHOR contra o Acórdão de julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Rio de Janeiro I -RJ (18 a Turma da DRJ/RJ1), que decidiu pela procedência do
lançamento fiscal.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2007, exercício 2008, no qual se apurou omissão de rendimentos caracterizada pela
movimentação bancária de origem não comprovada em contas de titularidade do recorrente (
conta bancária mantida no Banco do Brasil, agência 27952, conta no 138681), apurando-se o
crédito tributário no montante de R$ 271.188,19., acrescidos neste valor de multa de 75% e juros
de mora.
Após o Acórdão recorrido ter julgado improcedente a impugnação, por entender
que não foram devidamente comprovadas a origem dos depósitos bancários, por meio de
documentos hábeis e idôneos, o recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 328/349),
reiterando as argumentações de primeira instância, e acrescentando o seguinte:
1. Preliminares
1.1 Decisão de primeira instância tendência ao fisco, uma vez que não
atentou à verdade material do processo.
1.2 Nulidade do lançamento por não respeitar o princípio da legalidade;
2. No mérito
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.017 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000297/2010-02

2.1 Alega que a fiscalização inverteu o ônus da prova, e que deveria ter
analisado de forma a apresentar mais provas das operações realizadas;
2.2. A Fiscalização baseou-se em mero indício para presumir a ocorrência
do fato gerador, sem base legal para tanto, inexistindo presunção legal que
permita isso;
2.3. A legislação autoriza o fisco a tão somente lançar o tributo quando de
fato identifica a ocorrência do fato gerador, e contesta a renda indicada
como omissa e auferida durante o ano-calendário exigido;
2.4 Inexistem elementos de convicção e certeza indispensáveis à
constituição do crédito tributário;
2.5 A Fiscalização indevidamente preferiu imputar todo os depósitos
assinalados como receita omitida, não obedecendo o disposto no art. 4o da
Lei no 9.481, de 1997, que deu nova redação ao inciso II do §3o do art. 42
da Lei no 9.430, de 1996, e ao disposto na Instrução Normativa SRF no
246, de 2002;
2.6 Alguns depósitos estão abaixo do exigido em lei, decorrentes de
omissão de rendimento, ou seja, 12 (doze) mil reais;
2.7 A Fiscalização teria concedido ao Contribuinte o reduzido prazo de
cinco dias para comprovar os seus depósitos bancários, não concedendo ao
menos o prazo de vinte dias previsto no art. 835, §§3o e 4o do RIR/99,
cerceando, assim, seu direito de defesa e transferindo para o Contribuinte
o ônus da prova;
2.8 O Contribuinte utilizava-se de sua conta pessoal para movimentar
recursos da PERTEG Serviços de Engenharia Ltda., empresa da qual seria
titular;
2.9 Em razão da PERTEG estar com seu limite de crédito totalmente
utilizado junto aos bancos, a mencionada empresa se utilizou da conta
bancária do Interessado em 2007 para ter mais capital de giro para seu
negócio;
2.10 Foram juntados os comprovantes de pagamentos de obrigações da
PERTEG efetuados com os recursos da conta do Interessado no Banco do
Brasil;
2.11. muitos depósitos foram seguidos de saques e pagamentos de
interesse da pessoa jurídica PERTEG e alguns depósitos de menor valor
seriam sobras de numerário sacado que seria novamente depositado no
Banco para manter o saldo médio e o nível de crédito;
2.12. indica várias operações como sendo de origem identificada.
Pede o cancelamento da atuação.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.017 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000297/2010-02

Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o recurso.
Das Preliminares
DA ALEGAÇÃO DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Alega a recorrente que houve cerceamento do direito de defesa por ferir a ampla
defesa e contraditório, atingindo princípios do devido processo legal, bem como da legalidade e
da verdade material dos autos.
Sem razão o recorrente.
Em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.017 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000297/2010-02

No presente caso, verifica-se que a recorrente tive ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização. Apresentou
defesa e tive ciência dos demais atos, incluindo recurso e demais manifestações quanto ao que
foi apurado no processo administrativo fiscal.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para as fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da
ocorrência do fato gerador, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com
o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização
realizada pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), que realiza as atividades
necessárias para obter as informações necessárias na constituição do crédito devido, conforme
determina o artigo 196, do CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.017 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000297/2010-02

permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Portanto, diferentemente do que alega a recorrente, no sentido de não haver ampla
defesa e contraditório na constituição do referido crédito, o processo administrativo fiscal em
algum momento deve ser constituído para aí sim ser contestado, se for o caso, com a finalidade
de fazer coisa julgada material administrativa, consoante a reunião de um conjunto probatório.
São procedimentos necessários para apurar e constatar as irregularidades e
possíveis fraudes que possam vir a ocorrer no recolhimento dos tributos, em consonância com as
normas imbuídas na Constituição Federal brasileira. Tal procedimento é conhecido como
controle interno, ou auto controle, da legalidade dos tributos.
Com isso, a prova em contrário quem deveria ter feito seria exatamente o
contribuinte. Em nenhum momento este foi impedido de apresentar provas ou defesa da
acusação fiscal, e, tampouco, deixou de contestar sobre aquilo que estava sendo apontado pela
fiscalização1.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.

1 Nesse sentido segue decisão do CARF: "PROVAS - Tendo sido a ação fiscal desenvolvida no sentido de trazer aos
autos os elementos de prova suficientes para demarcar o ilícito fiscal, com a anexação de cópias de documentos que
comprovam as situações descritas no Relatório de Ação Fiscal e com a apresentação de demonstrativos, onde consta
a indicação do documento que lhe deu suporte, com a referência à folha do processo em que se encontra, incabível a
alegação de que o lançamento se deu por dedução subjetiva da autoridade fiscal". (processo n.o 10435.002291/99-
09, Conselheira Relatora Ana Neyle Olímpio Holanda, publicado no Acórdão n.o 106-14.181, publicado no DOU
em 22.11.2004, p. 36).
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.017 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000297/2010-02

Igualmente não vislumbro nos autos cerceamento quanto aos prazos para
manifestações do contribuinte.
Portanto, não havendo nulidades no procedimento adotado pela fiscalização, em
que foi devidamente apurado o quantum a ser exigido, com base na omissão de rendimentos de
origem não comprovada, com o devido enquadramento legal, respeitado o art. 142 do CTN,
apresentando o recorrente sua defesa sem mácula, inexiste nulidade no respetivo processo.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A fiscalização constituiu crédito tributário pela presunção legal de omissão de
rendimentos decorrente de depósitos de origem não comprovada, em conta corrente de
titularidade do recorrente, no ano-calendário em que teve a ocorrência do fato gerador.
Em sua defesa alega diversos princípios e inversões de ônus de prova, e que
caberia ao fisco provar que seriam depósitos de origem não comprovada, ou que inexistiria
pressunção legal para a exigência ao presente caso, conforme bem descrito no relatório do
presente Acórdão.
O Lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.017 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000297/2010-02

separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares”.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude
das operações, faltou documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo o
lançamento ser mantido por falta de comprovação de sua origem, naquilo que efetivamente não
foi provado pelo recorrente.
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”2.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.

2 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.017 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000297/2010-02

A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que
se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).
As alegações do recorrente dizem respeito a somente a mera alegações, deixando
de apresentar provas concretas de suas afirmações.
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto às demais alegações, as omissões de rendimentos na apuração dos
depósitos de origem não comprovada, o recorrente alega que sua conta pessoal mantida no
Banco do Brasil serviria para movimentar recursos da PERTEG Serviços de Engenharia Ltda.,
empresa da qual o Contribuinte seria o sócio responsável.
Ocorre que não tem como identificar que as operações mencionadas seriam
objetos de origem comprovada, faltando, ainda, documentos que possam dar sustentabilidade de
operações idôneas e devidas, com data e valor específico. Portanto, não se podendo presumir
simplesmente, sem fundamentos probatórios, que os depósitos efetuados em conta de pessoa
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.017 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000297/2010-02

física, na realidade correspondiam a recursos da pessoa jurídica da qual o Interessado seria sócio.
Faltou provas mais concretas ao caso.
Quanto aos créditos alegados e que foram parcialmente excluídos pela decisão de
primeira instância, os demais depósitos alegados na defesa do recorrente não correspondem a
valores e datas precisas, não tendo como identificar que sejam de operações comprovadas.
Vale lembrar que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de forma
individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza inequívoca
da procedência das importâncias movimentadas, conforme o § 3o, do art. 42 da Lei 9.430/1996).
Cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto,
ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte, cabe o ônus de provar que o
rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que
pertence a terceiros. Assim, é inviável dar provimento ao recurso do recorrente.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que se alega é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste
sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
"Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei".
O processo judicial em seu artigo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
inciso I, impõe ao interessado as comprovações de fato e de direito, tal qual como no processo
administrativo:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor".
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013).
Grifou-se.
Quanto ao pedido de exclusão de depósitos de valores inferiores a R$ 12 mil
reais, verifica-se que o somatório de todos os depósitos inferiores a R$ 12.000,00 sem origem
comprovada no ano-calendário de 2007 supera o limite de R$ 80.000,00, como se pode observar
facilmente na relação de depósitos de fl. 87. Assim, indefiro também o referido pedido.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.017 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000297/2010-02

DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Pretende o recorrente o deferimento de diligência para comprovação do seu
direito, solicitado perícias e demais levantamentos que possa auxiliar sua argumentação e
comprovação das alegações trazidas ao feito.
Ocorre que o pedido do recorrente se fundamenta em solicitar que a fiscalização
realizasse diligência na própria empresa em que o contribuinte era sócio para provar suas
próprias alegações, verificando que os livros de documentos atestariam a improcedência da
autuação. É inviável qualquer perícia a ser feita pelo fisco, uma vez que a prova estaria em
completo alcance do recorrente para ter trazido aos autos, da qual ele próprio era sócio da
empresa em questão.
O julgador pode deferir perícia ou diligência somente nos casos de dúvidas ou que
possam esclarecer determinados procedimentos da autuação ou em situações que o recorrente
não tem possibilidade de produzir a prova que se pretende. O que não é o caso dos autos.
A prova deve ser trazida aos autos pelo contribuinte, não é ônus da administração
pública ou da Fazenda a busca de provas do direito alegado pelo recorrente. Se o fisco tem a
possibilidade de exigir o tributo com base na presunção legal, não faz sentido impor ao fisco o
dever de provar que a presunção em seu favor não pode subsistir. É elementar que a prova para
infirmar a presunção deve ser produzida por quem tem interesse na demanda, que no caso é o
contribuinte.
Assim, indeferido o pedido de diligência ou perícia.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer Recurso Voluntário, para não acolher as
preliminares arguidas, indeferir a diligência e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital